Tribunal: STJ
Processo: 0819455-15.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908305 - RN(2025/0129870-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANESCKA MARIA TENORIO XAVIER DA COSTA PINHEIRO
ADVOGADOS
: RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS - DF031994
DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - DF064310
CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - DF078524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - RN020015A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
ART.
489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação por dano material
compensação por dano moral.
c/c
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0914ba5a-9491-4557-93f3-0f808eb202cc

Documento eletrônico VDA55546890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 0914ba5a-9491-4557-93f3-0f808eb202cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908305 - RN(2025/0129870-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANESCKA MARIA TENORIO XAVIER DA COSTA PINHEIRO
ADVOGADOS
: RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS - DF031994
DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - DF064310
CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - DF078524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - RN020015A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
ART.
489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reparação por dano material
compensação por dano moral.
c/c
2. Ausentes os vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por VANESCKA MARIA TENORIO XAVIER DA
COSTA PINHEIRO, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial que interpusera para, nessa parte, negar-lhe
provimento.
de reparação de danos materiais
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por VANESCKA MARIA TENÓRIO XAVIER DA COSTA PINHEIRO, em face de
BANCO DO BRASIL
na qual requer a restituição da diferença cambial decorrente da
S/A,
demora na remessa internacional de recursos e a compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

: julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar o requerido ao
Sentença
pagamento de danos materiais de R$ 56.469,28 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e nove reais e vinte e oito centavos); ii) condenar o requerido ao pagamento de
compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
: deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO DO
Acórdão
BRASIL
nos termos da seguinte ementa:
S/A,

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS A EVIDENCIAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMETIMENTO
DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA.
INEXISTÊNCIA DE REPARAÇÃO CÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ fl. 273)

: opostos por VANESCKA MARIA TENÓRIO XAVIER DA
Embargos de Declaração
COSTA PINHEIRO, foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 6o, III e VIII, e 14, § 3o, do CDC; 10, I,
Recurso especial
da 341, 489 e 1.022 do CPC. Além da negativa de prestação jurisdicional, Lei 9.613/98;
afirma que a instituição financeira viola o dever de diligência ao não manter atualizados
os dados cadastrais e ao recusar o recebimento de documentos necessários à remessa
internacional de vultosas quantias. Aduz que, ausente impugnação específica, devem ser
presumidas verdadeiras as alegações de falha do serviço e de garantia de conclusão da
operação em 24 (vinte e quatro) horas. Argumenta que a inversão do ônus probatório
impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, o
que não ocorreu. Assevera que houve violação ao dever de informação, diante de
orientações insuficientes e da não observância da cotação e do prazo prometidos para a
transferência.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial para, nessa parte, negar-lhe provimento.
: nas razões do presente recurso, além da negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, a agravante sustenta que os dispositivos arrolados foram
devidamente prequestionados perante o
ainda que de forma implícita. Assevera
TJ/RN,
que a análise das razões recursais independe do revolvimento do acervo fático-
probatório carreado aos autos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pela agravante:
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

- Da violação do do CPC art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao do art. 1.022
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
, Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da inversão do ônus probatório e da comprovação dos fatos
alegados pela parte adversa, de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento. Confira-se:
[...]
Destaco, inicialmente, que a relação firmada entre os litigantes é de consumo
(prestação de serviços bancários) nos termos do artigo 3o, §2o, do CDC, sendo, pois,
prevista a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor).
Examinando o caderno processual, notadamente as conversas realizadas pelo meio
de aplicativo do Banco, entendo que a sentença deva ser reformada, isso porque:
1) em a autora informa ter lavrado procuração no Consulado do Brasil em
Genebra outorgando poderes para sua irmã movimentar sua conta;
04/04/2018
2) em consta atendimento na Agência 1246 e a demandante informa que
a confirmação da procuração se dá através de e-mail, tendo a
24/04/2018
funcionária Jessyca Cristiane informado que havia falado com a irmã da autora e
que daria entrada no acolhimento da entregando a documentação procuração que
seria posteriormente validada após conferência da assinatura do Consul, momento
em que a autora disse que a finalidade do envio para exterior “é retornar o meu
investimento para minha conta na Suíça uma vez que o mesmo foi adquirido aqui”,
bem como seria usado para pagar impostos;
3) em a funcionária Jessyca Cristine acusa o recebimento do e-mail e que
daria prosseguimento a inclusão (possivelmente da procuração) (ID
26/04/2018
23449036 – pág. 7);
4) em a referida funcionária diz que a procuração está cadastrada e que 30/04/2018,
“para envio de valor para o exterior será preciso comparecer a agência, com os
dados de destino e seu endereço no exterior, se for valor superior a $ 3.000,00
[Dolares], levar também "documentação ”, momento que a autora reafirma que a
finalidade complementar referente a finalidade da remessa seria pagamento de
impostos na Suíça e que seria transferido quase a totalidade dos recursos na conta e
indaga quais documentos precisaria levar, momento que o funcionário Wend
Jeishon informa que a “documentação complementar se refere a algum documento
que comprove a finalidade do envio dos recursos e que contenha valores
financeiros contidos na operação” (ID 23449036 – págs.
);
9/10
5) em a postulante diz ter enviado para sua
a
irmã/procuradora
02/05/2018
declaração do imposto da Suíça, cujos valores são superiores ao valor da
transferência solicitada, quando a funcionária Andreza Virginia indaga se o valor a
ser enviado seria destinado a conta corrente na Suíça ou diretamente para a
instituição que recebe o pagamentos dos impostos no citado País, quando a autora
diz ser sua conta na Suíça e pergunta novamente a documentação necessária,
momento em que o funcionário Andre Barbalho destaca que “o fluxo de solicitação
passa pela agencia de relacionamento sendo assim a procuradora comparece a
agencia munida da documentação informado pela a senhora na qual da
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

conformidade (...) contudo caso seja necessário, o Banco do Brasil pode consultar a
GECEX, setor responsável ligado ao Banco Central, para validação da transferência”;
6) em consta atendimento presencial na Agência 2874 (pela procuradora
da autora) (ID 23449036 – pág. 13);
03/05/2018
7) em a demandante indaga quando o seu dinheiro seria transferido, eis 07/05/2018
que haviam dito que seria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que
o funcionário Alessandro Augusto diz que “a solicitação de transferência para o
exterior continua sob análise do setor responsável”;
8) em novamente a autora pede informações sobre a remessa de seu 14/05/2018
dinheiro ao exterior, quando a funcionária do BB pede o número do processo,
ocasião em que aquela afirma que sua procuradora não recebeu nenhum papel do
banco e diz, apenas, que aquela foi atendida pelo Gerente Rafael da Agência
Potiguar, momento que é pedido que seja informado o dia em que foi solicitada,
valor e finalidade da transferência, tendo a demandante respondido “03 de maio.
Valor acima de 389 mil. O motivo é conta corrente no exterior. Isso tudo já foi
tratado”, momento em que foi pedido pelo funcionário Jose Wellington que para
dar andamento no câmbio precisaria atualizar a renda da tendo a demandante dito
que sua autora o que poderia ser feito através da Declaração do IRPF 2018,
procuradora já havia levado e indagado se faltava mais alguma coisa, tendo Jose
Wellington dito “Creio que não falta mais nada”;
9) em consta atendimento presencial na Agência 2874 e na mensagem, a
autora diz que sua irmã entregou a declaração de IR, tendo a
15/05/2018
funcionária Barbara Lygia afirmado: (...)
10) em o funcionário Jose Wellington informa que o cadastro foi 17/05/2018,
concluído e agora o processo de cambio poderia ser analisado pelo setor;
11) em a autora pergunta sobre a transferência, tendo a funcionária 18/05/2018
Jessyca Cristiane dito que estar-se-ia aguardando a liquidação da ordem por parte
do setor responsável e que foi anexada a documentação solicitada que ainda está
em análise (ID 23449036 – pág. 12);
12) em a autora pergunta se receberia o valor de cento e nove mil francos
cotado no dia da ordem, momento em que Jessyca Cristiane diz que a
21/05/2018
cotação utilizada é a do dia da emissão do valor e não teria como garantir uma
cotação;
13) em a autora solicitou a transferência do dinheiro de sua conta 29/05/2018
corrente (R$ 395.000,00) para a conta poupança;
14) em
consta atendimento presencial (ID 23449036 – pág. 16);
06/2018
15) no ID 23449038 – pág. 2, a autora afirma “Qd a cotação estiver boa, retorno ao
banco”, tendo a funcionária do BB que a natureza 67500 é cobrada uma taxa de
1,1% e pergunta se quer que faça ou cancele o envio, tendo ocorrido o
cancelamento (ID 23449038); e
16) na resposta do SAC do Banco do Brasil (ID 23449040 – pág. 2) dizendo que no
dia a procuradora da autora foi atendida na Agência 2874 Potiguar e foi03/05/2018
solicitada atualização , bem como que em de dados a qual foi finalizada somente em
foi solicitado confirmação pois a remessa para a natureza17/05/2018 21/05/2018
67500, o IOF a ser cobrado é de 1,1% e, no período da tarde do mesmo dia, foi
cancelada a Ordem a pedido do emitente. Sobre o assunto, importante destacar
alguns dispositivos da Circular no
do Banco Central do Brasil:
3.691/2013
(...)
Pois bem. Não compartilho do entendimento do Juiz Sentenciante, pois muito
embora a
afirme que entregou as declarações de imposto de
autora/recorrida
renda através de sua procuradora no dia inexistem provas seguras neste sentido,
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

posto
que consta, tão somente, o protocolo de atendimento presencial
24/04/2018,
neste dia.
Outra conclusão do Magistrado a quo com a qual não concordo é de que seria
perceptível que no dia houve emissão de ordem de transferência 03/05/2018
bancária, posto que a própria demandante afirma que sua procuradora não ficou
com qualquer documento a demonstrar esta transação, não me parecendo crível
que uma pessoa que busca transferir quase quatrocentos mil reais não fique com
qualquer comprovação desta negociação.
Ora, o fato de não haver comprovação de que a procuradora da demandante foi
atendida no dia na Agência 2874 (ID 23449036 – pág. 13) não implica 03/05/2018
dizer que houve efetiva conclusão da ordem de transferência e, assim, estaria
garantida a cotação do dia, notadamente quando pelos diálogos constantes no feito
resta patente que as tratativas iniciais diziam respeito à regularização do cadastro
da postulante, tendo, para isso, sido, inclusive, juntada a demonstração de imposto
de renda de 2018 em (atendimento presencial na Agência 2874), só tendo
finalizado os ajustes no dia
15/05/2018
17/05/2018.
Verifico, ainda, inexistir qualquer elemento probatório no sentido de qualquer
funcionário do Banco do Brasil ter garantido a cotação firmada em posto
que a mesma é bastante variável, alterando, inclusive, no mesmo dia.
03/05/2018,
Portanto, concluo que inexistem elementos seguros a demonstração a falha na
prestação de serviços a configurar ato ilícito por parte do banco demandado e, em
consequência, devendo ser afastada a condenação a reparação material e moral. (e-
STJ Fls.
)
273/281
[...]
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há
que se falar em violação do do CPC, incidindo, quanto ao ponto a art. 1.022
Súmula 568/STJ.
- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 14, § 3o, do CDC; 10, I, da
e 341 do CPC, indicados como violados, apesar da oposição de
Lei 9.613/98,
embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à alegada falha na
prestação do serviço e da obrigação de compensar dano moral e reparar dano
material, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela
(e-STJ Fls.
)
Súmula 7/STJ.
419/422
2. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-
se que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos
da decisão agravada.

1. Da violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

3.Consoante consignado na decisão impugnada, é firme a jurisprudência do
STJ no sentido de que não há ofensa ao do
CPC quando o Tribunal de origem,
art. 1.022
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
4. A propósito, confira-se:
, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
5. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente acerca da inversão do ônus probatório e da comprovação dos fatos
alegados pela parte adversa, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento. Confira-se:

[...]
Destaco, inicialmente, que a relação firmada entre os litigantes é de consumo
(prestação de serviços bancários) nos termos do artigo 3o, §2o, do CDC, sendo, pois,
prevista a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor).
Examinando o caderno processual, notadamente as conversas realizadas pelo meio
de aplicativo do Banco, entendo que a sentença deva ser reformada, isso porque:
1) em a autora informa ter lavrado procuração no Consulado do Brasil em
Genebra outorgando poderes para sua irmã movimentar sua conta;
04/04/2018
2) em consta atendimento na Agência 1246 e a demandante informa que
a confirmação da procuração se dá através de e-mail, tendo a
24/04/2018
funcionária Jessyca Cristiane informado que havia falado com a irmã da autora e
que daria entrada no acolhimento da entregando a documentação procuração que
seria posteriormente validada após conferência da assinatura do Consul, momento
em que a autora disse que a finalidade do envio para exterior “é retornar o meu
investimento para minha conta na Suíça uma vez que o mesmo foi adquirido aqui”,
bem como seria usado para pagar impostos;
3) em a funcionária Jessyca Cristine acusa o recebimento do e-mail e que
daria prosseguimento a inclusão (possivelmente da procuração) (ID
26/04/2018
23449036 – pág. 7);
4) em a referida funcionária diz que a procuração está cadastrada e que 30/04/2018,
“para envio de valor para o exterior será preciso comparecer a agência, com os
dados de destino e seu endereço no exterior, se for valor superior a $ 3.000,00
[Dolares], levar também "documentação ”, momento que a autora reafirma que a
finalidade complementar referente a finalidade da remessa seria pagamento de
impostos na Suíça e que seria transferido quase a totalidade dos recursos na conta e
indaga quais documentos precisaria levar, momento que o funcionário Wend
Jeishon informa que a “documentação complementar se refere a algum documento
que comprove a finalidade do envio dos recursos e que contenha valores
financeiros contidos na operação” (ID 23449036 – págs.
);
9/10
5) em a postulante diz ter enviado para sua
a
irmã/procuradora
02/05/2018
declaração do imposto da Suíça, cujos valores são superiores ao valor da
transferência solicitada, quando a funcionária Andreza Virginia indaga se o valor a
ser enviado seria destinado a conta corrente na Suíça ou diretamente para a
instituição que recebe o pagamentos dos impostos no citado País, quando a autora
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

diz ser sua conta na Suíça e pergunta novamente a documentação necessária,
momento em que o funcionário Andre Barbalho destaca que “o fluxo de solicitação
passa pela agencia de relacionamento sendo assim a procuradora comparece a
agencia munida da documentação informado pela a senhora na qual da
conformidade (...) contudo caso seja necessário, o Banco do Brasil pode consultar a
GECEX, setor responsável ligado ao Banco Central, para validação da transferência”;
6) em consta atendimento presencial na Agência 2874 (pela procuradora
da autora) (ID 23449036 – pág. 13);
03/05/2018
7) em a demandante indaga quando o seu dinheiro seria transferido, eis 07/05/2018
que haviam dito que seria no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que
o funcionário Alessandro Augusto diz que “a solicitação de transferência para o
exterior continua sob análise do setor responsável”;
8) em novamente a autora pede informações sobre a remessa de seu 14/05/2018
dinheiro ao exterior, quando a funcionária do BB pede o número do processo,
ocasião em que aquela afirma que sua procuradora não recebeu nenhum papel do
banco e diz, apenas, que aquela foi atendida pelo Gerente Rafael da Agência
Potiguar, momento que é pedido que seja informado o dia em que foi solicitada,
valor e finalidade da transferência, tendo a demandante respondido “03 de maio.
Valor acima de 389 mil. O motivo é conta corrente no exterior. Isso tudo já foi
tratado”, momento em que foi pedido pelo funcionário Jose Wellington que para
dar andamento no câmbio precisaria atualizar a renda da tendo a demandante dito
que sua autora o que poderia ser feito através da Declaração do IRPF 2018,
procuradora já havia levado e indagado se faltava mais alguma coisa, tendo Jose
Wellington dito “Creio que não falta mais nada”;
9) em consta atendimento presencial na Agência 2874 e na mensagem, a
autora diz que sua irmã entregou a declaração de IR, tendo a
15/05/2018
funcionária Barbara Lygia afirmado: (...)
10) em o funcionário Jose Wellington informa que o cadastro foi 17/05/2018,
concluído e agora o processo de cambio poderia ser analisado pelo setor;
11) em a autora pergunta sobre a transferência, tendo a funcionária 18/05/2018
Jessyca Cristiane dito que estar-se-ia aguardando a liquidação da ordem por parte
do setor responsável e que foi anexada a documentação solicitada que ainda está
em análise (ID 23449036 – pág. 12);
12) em a autora pergunta se receberia o valor de cento e nove mil francos
cotado no dia da ordem, momento em que Jessyca Cristiane diz que a
21/05/2018
cotação utilizada é a do dia da emissão do valor e não teria como garantir uma
cotação;
13) em a autora solicitou a transferência do dinheiro de sua conta 29/05/2018
corrente (R$ 395.000,00) para a conta poupança;
14) em
consta atendimento presencial (ID 23449036 – pág. 16);
06/2018
15) no ID 23449038 – pág. 2, a autora afirma “Qd a cotação estiver boa, retorno ao
banco”, tendo a funcionária do BB que a natureza 67500 é cobrada uma taxa de
1,1% e pergunta se quer que faça ou cancele o envio, tendo ocorrido o
cancelamento (ID 23449038); e
16) na resposta do SAC do Banco do Brasil (ID 23449040 – pág. 2) dizendo que no
dia a procuradora da autora foi atendida na Agência 2874 Potiguar e foi03/05/2018
solicitada atualização , bem como que em de dados a qual foi finalizada somente em
foi solicitado confirmação pois a remessa para a natureza17/05/2018 21/05/2018
67500, o IOF a ser cobrado é de 1,1% e, no período da tarde do mesmo dia, foi
cancelada a Ordem a pedido do emitente. Sobre o assunto, importante destacar
alguns dispositivos da Circular no
do Banco Central do Brasil:
3.691/2013
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

(...)
Pois bem. Não compartilho do entendimento do Juiz Sentenciante, pois muito
embora a
afirme que entregou as declarações de imposto de
autora/recorrida
renda através de sua procuradora no dia inexistem provas seguras neste sentido,
posto
que consta, tão somente, o protocolo de atendimento presencial
24/04/2018,
neste dia.
Outra conclusão do Magistrado a quo com a qual não concordo é de que seria
perceptível que no dia houve emissão de ordem de transferência 03/05/2018
bancária, posto que a própria demandante afirma que sua procuradora não ficou
com qualquer documento a demonstrar esta transação, não me parecendo crível
que uma pessoa que busca transferir quase quatrocentos mil reais não fique com
qualquer comprovação desta negociação.
Ora, o fato de não haver comprovação de que a procuradora da demandante foi
atendida no dia na Agência 2874 (ID 23449036 – pág. 13) não implica 03/05/2018
dizer que houve efetiva conclusão da ordem de transferência e, assim, estaria
garantida a cotação do dia, notadamente quando pelos diálogos constantes no feito
resta patente que as tratativas iniciais diziam respeito à regularização do cadastro
da postulante, tendo, para isso, sido, inclusive, juntada a demonstração de imposto
de renda de 2018 em (atendimento presencial na Agência 2874), só tendo
finalizado os ajustes no dia
15/05/2018
17/05/2018.
Verifico, ainda, inexistir qualquer elemento probatório no sentido de qualquer
funcionário do Banco do Brasil ter garantido a cotação firmada em posto
que a mesma é bastante variável, alterando, inclusive, no mesmo dia.
03/05/2018,
Portanto, concluo que inexistem elementos seguros a demonstração a falha na
prestação de serviços a configurar ato ilícito por parte do banco demandado e, em
consequência, devendo ser afastada a condenação a reparação material e moral. (e-
STJ Fls.
)
273/281
[...]

6. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 1.022
7. De rigor, portanto, a manutenção da incidência da
quanto
Súmula 568/STJ
ao ponto.

2. Da violação do
do CPC
art. 489
8. De outra parte, conforme consignado na decisão agravada, não há que se
falar em ofensa ao
do CPC. Com efeito, a questão da inversão do ônus
art. 489
probatório foi devidamente fundamentada, de sorte que restaram afastados os
argumentos expostos pela parte agravante mediante a análise das circunstâncias
delineadas nos autos.
9. Ademais, saliente-se que o exame da suposta violação de tal dispositivo foi
realizado de forma conjunta com a incidência do óbice da
razão pela qual
Súmula 7/STJ,
a decisão agravada não merece reforma.

3. Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

10. Ademais, os arts. 14, § 3o, do CDC; 10, I, da
e 341 do CPC,
Lei 9.613/98,
não foram objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da
interposição de embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da
Súmula 211/STJ.
11. Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para
que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão
tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível
manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos
dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada caso
concreto, o que não se deu na espécie.
12. Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos
de declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos.

4. Do reexame de fatos e provas
14. No mais, acerca da inaplicabilidade da Súmula
no que se refere à
7/STJ,
alegada falha na prestação do serviço e da obrigação de compensar dano moral e
reparar dano material, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da
matéria entendeu que:

(...)
Pois bem. Não compartilho do entendimento do Juiz Sentenciante, pois muito
embora a
afirme que entregou as declarações de imposto de
autora/recorrida
renda através de sua procuradora no dia inexistem provas seguras neste sentido,
posto
que consta, tão somente, o protocolo de atendimento presencial
24/04/2018,
neste dia.
Outra conclusão do Magistrado a quo com a qual não concordo é de que seria
perceptível que no dia houve emissão de ordem de transferência 03/05/2018
bancária, posto que a própria demandante afirma que sua procuradora não ficou
com qualquer documento a demonstrar esta transação, não me parecendo crível
que uma pessoa que busca transferir quase quatrocentos mil reais não fique com
qualquer comprovação desta negociação.
Ora, o fato de não haver comprovação de que a procuradora da demandante foi
atendida no dia na Agência 2874 (ID 23449036 – pág. 13) não implica 03/05/2018
dizer que houve efetiva conclusão da ordem de transferência e, assim, estaria
garantida a cotação do dia, notadamente quando pelos diálogos constantes no feito
resta patente que as tratativas iniciais diziam respeito à regularização do cadastro
da postulante, tendo, para isso, sido, inclusive, juntada a demonstração de imposto
de renda de 2018 em (atendimento presencial na Agência 2874), só tendo
finalizado os ajustes no dia
15/05/2018
17/05/2018.
Verifico, ainda, inexistir qualquer elemento probatório no sentido de qualquer
funcionário do Banco do Brasil ter garantido a cotação firmada em posto
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

que a mesma é bastante variável, alterando, inclusive, no mesmo dia.
03/05/2018,
Portanto, concluo que inexistem elementos seguros a demonstração a falha na
prestação de serviços a configurar ato ilícito por parte do banco demandado e, em
consequência, devendo ser afastada a condenação a reparação material e moral. (e-
STJ Fls.
)
280/281

15. E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que
quo
rever aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
16. Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o
Súmula 7/STJ,
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
17. Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de
valoração de prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação
da prova buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
,
in casu
se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54610504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:27
Código de Controle do Documento: 4cf9fbed-97a8-4310-96b7-5982a515388d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.305 / RN
Número Registro: 2025/0129870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08194551520238205001 8194551520238205001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESCKA MARIA TENORIO XAVIER DA COSTA PINHEIRO
ADVOGADOS : RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS - DF031994
DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - DF064310
CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - DF078524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - RN020015A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESCKA MARIA TENORIO XAVIER DA COSTA PINHEIRO
ADVOGADOS : RODOLFO GIL MOURA REBOUÇAS - DF031994
DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - DF064310
CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - DF078524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
Documento eletrônico VDA55526623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 1df14112-41e6-4764-a995-4463301e6e52

EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - RN020015A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 1df14112-41e6-4764-a995-4463301e6e52